Tribunal: TJMT
Processo: 1008093-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008093-83.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSA DE MAIO SILVA SOARES CARVALHO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão de Mina n.o 1003494-96.2021.8.11.0013, proposta em face da MINERAÇÃO APOENA S.A., deferiu o pedido liminar formulado pela Agravada para imiti-la na posse do imóvel rural objeto da demanda.
Inconformada, insurge-se a Recorrente almejando a reforma do decisum objurgado ao argumento de que não foi corretamente observado o art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941, o qual dispõe sobre desapropriações e servidões administrativas, com a permissão de imissão provisória na posse do imóvel se for alegada urgência e depositado o valor do bem, devidamente avaliado.
Sustenta que o laudo de avaliação apresentado pela empresa Agravada é inconsistente, eis que o valor do imóvel constatado no referido laudo é muito distante do real valor do bem, de modo que não contempla o limite previsto para a justa indenização de danos e prejuízos pela servidão da área em litígio, pois a soma apurada na avaliação da Recorrida é de R$ 852.715,82 (oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos).
Em contrapartida, a Agravante apresenta laudo de avaliação com valor de mercado de R$ 5.570.805,20 (cinco milhões, quinhentos e setenta mil, oitocentos e cinco reais e vinte centavos), ou seja, 06 (seis) vezes superior ao valor indicado pela Agravada.
Manifesta inconformismo, também, quanto à ausência de fixação de renda à proprietária do imóvel objeto de servidão de mineração nos termos do que dispõe o art. 27 c/c art. 62 do Código de Mineração. Afirma que os autos se limitam a discutir a indenização, todavia, deixaram de lado a fixação de renda pela ocupação do imóvel.
Por derradeiro, defende que seja realizada perícia técnica no imóvel rural objeto da demanda, a fim de se apurar o real valor do bem e o quantum a ser fixado como pagamento da utilização da propriedade.
Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra à exceção do parágrafo único do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo, ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos e da documentação que o escolta, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, ao examinar os laudos de avaliações apresentados por ambas as partes, observo considerável discrepância entre os valores da avaliação elaborados.
Enquanto que o laudo de avaliação elaborado pelo expert contratado pela empresa Agravada constatou-se que o imóvel rural objeto dos autos foi avaliado no valor de R$ 852.715,82 (oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), como se vê do ID. 60946573 – demanda principal, o laudo de avalição apresentado pelo profissional indicado pela Agravante, constatou-se que o imóvel rural objeto dos autos foi avaliado em R$ 5.570.805,20 (cinco milhões, quinhentos e setenta mil, oitocentos e cinco reais e vinte centavos).
Ao fazer breve comparativo entre os laudos de avaliações carreados aos autos, observa-se considerável discrepância dos valores apresentados, mais precisamente em 06 (seis) vezes superior ao valor indicado pela Agravada; tal divergência não pode ser ignorada.
De mais a mais, observo que o Julgador de instância singela não fixou renda indenizatória pela ocupação da Agravada na propriedade da Agravante. O decisum objurgado limitou-se a fixar valor indenizatório da respectiva servidão, inobservando, assim, o que determina o art. 27, inciso I do Decreto-Lei n.o 227/1967 (Código de Mineração).
Essas circunstâncias conferem não só a probabilidade do direito invocado, como também periculum in mora suscitado, de modo que considero como prematura a imissão da empresa Agravada na posse do imóvel objeto do litígio, considerando, sobretudo a extravagante diferença entre os valores apresentados nos laudos de avaliações por ambas as partes, bem como da ausência de fixação de renda indenizatória em favor da proprietária/Agravante
Por essas razões, ad cautelam, entendo necessário que os autos passem pelo crivo do contraditório para maior segurança quanto ao exame da pretensão deduzida na Exordial, até para se evitar algum prejuízo às partes.
Com essas considerações, por vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine, a suspensividade ao Instrumental é medida que se impõe.
Por tais considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz da causa do teor deste decisum, com urgência.
Intime-se a Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora